Tribunal: TJMT
Processo: 1031196-50.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031196-50.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CEZAR SOARES COSTA - CPF: 050.385.753-07 (APELANTE), JOAO HENRIQUE SILVA MIRANDA DE SOUZA GOMES - CPF: 050.009.461-62 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IZABELLA CRISTINA ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 057.890.191-96 (APELANTE), LUCIANO KARIM JABRA RAMOS - CPF: 551.902.861-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON SOUZA DE ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – ACOLHIMENTO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Não há que se falar em absolvição quanto às provas produzidas, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão não deixam dúvidas de que a droga apreendida se destinava à traficância.

Na dosimetria, o Magistrado deve expor motivadamente sua escolha, atento ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual serão consideradas com a preponderância a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado em face de sentença que condenou
Cezar Soares Costa e Izabella Cristina Araujo dos Santos
comoincursonas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, com implicações do art. 2o, da Lei n. 8.072/90, às penas definitivas de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa e 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, respectivamente, em regime inicial semiaberto.

Em síntese, a defesa busca pela absolvição dos réus, com fundamento no artigo 386, VII do CPP (insuficiência de provas) e, subsidiariamente, pugna pela reforma dosimétrica da pena-base, para patamar mínimo legal.

Manifestando-se em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso de apelação (Id. 166462097 - Pág. 11)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 171744185 - Pág. 10).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a defesa busca pela absolvição dos réus, com fundamento no artigo 386, VII do CPP (insuficiência de provas) e, subsidiariamente, pugna pela reforma dosimétrica da pena-base, para patamar mínimo legal.

O recurso não comporta provimento
, pelos fundamentos que passo a expor.

Como é cediço, o crime previsto no artigo 33 da lei 11.343/2006 é delito de ação múltipla, consumando-se não apenas com o próprio ato de comercialização de drogas, mas com a prática de qualquer das condutas vedadas descritas no preceito primário da norma.

Veja-se:

“
Art. 33
. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer
, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar,
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.”

No caso, infere-se da denúncia que no dia 15 de outubro de 2021, por volta das 21h00min, em via pública, na Rua 05, quadra 07, bairro São Mateus, em Várzea Grande/MT, os denunciados em conluio e união de esforços, traziam consigo e mantinham em depósito drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como desobedeceram ordem legal de funcionário público. Senão, vejamos,
in verbis
:

“[...] 2) Infere-se do caderno informativo, que policiais militares realizavam patrulhamento no endereço supramencionado, quando avistaram um casal, posteriormente identificados como os denunciados IZABELLA CRISTINA e CEZAR, em uma motocicleta, sendo que ao perceberem a presença da viatura policial desobedeceram as ordens de parada emanadas, empreendendo fuga pela via pública.

3) Extrai-se dos autos, que foi realizado acompanhamento dos denunciados, ocasião em que os agentes lograram êxito em abordá-los em frente a residência e em busca pessoal localizaram 01 (um) tablete de Cocaína e a quantia de R$ 900,00 (novecentos reais) em espécie, no interior da mochila de IZABELLA CRISTINA.

4) Denota-se que em continuidade, a equipe realizava buscas pelo quintal do imóvel, quando observaram que o solo encontrava-se mexido. Dessa forma, ao verificar o local, foram encontrados mais 07 (sete) tabletes de Cocaína enterrados, bem como 02 (duas) balanças de precisão.

5) Diante disso, os denunciados foram conduzidos para a Delegacia de Polícia e, ao serem interrogados, IZABELLA CRISTINA negou a prática do crime de tráfico de drogas (ID 66541896, pág. 19/21), enquanto CEZAR confessou a prática do delito de tráfico (ID 66541896, pág. 24/26).”

Na hipótese, a materialidade e a autoria delitivas ressaem do auto de prisão em flagrante delito, do boletim de ocorrência, do termo de exibição e apreensão e do laudo pericial definitivo (Id. 166462003).

Consta do laudo pericial definitivo que após a realização dos exames, verificou-se que os materiais analisados apresentaram resultado positivo para a presença de 8.205 kg de cocaína.

Destaco, ainda, que além das drogas, foram apreendidos 02 (dois) petrechos relacionados tráfico na residência do apelante, consistentes em 02 (duas) balanças de precisão normalmente utilizadas para a pesagem de drogas e R$ 900,00 (novecentos reais) em espécie de origem não comprovada.

Em sede policial assim como em juízo, o acusado Cézar confessou a prática do delito ao afirmar que recebeu uma proposta de um indivíduo chamado Diogo, vulgo “Colombiano”, para receber a quantia de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), para guardar a droga e entregar a um caminhoneiro. Todavia, relata que foi surpreendido pelos policiais em sua casa, e que não foi abordado conduzindo a moto na companhia de sua esposa, como narrado pelos agentes.

Já a acusada Izabella, em juízo, ratificou a versão apresentada na delegacia, afirmando que não tinha conhecimento sobre os entorpecentes apreendidos e que não estava na rua como alegado pelos policiais, mas que seu marido Cézar havia acabado de chegar em casa, no momento na abordagem no interior de sua residência.

Ouvido em juízo, a testemunha policial Luciano Karim Jabra Ramos confirmou que realizavam rondas, quando avistaram um casal em uma moto, sendo que a mulher mostrava-se preocupada com a presença da guarnição, olhando demasiadamente para trás. Diante disso, realizaram o acompanhamento do casal e emanaram ordens de parada para realizarem a abordagem, o que não foi obedecido pelos réus, logrando êxito em abordá-los apenas em frente a residência deles.

Afirmou ainda que durante a abordagem e revista pessoal/veicular, localizou na mochila de ré Izabelly cerca de 1 kg (um quilograma) de pasta base de cocaína, e em busca domiciliar, foram encontrados enterrados no quintal o restante dos entorpecentes, cerca de 7 kg (sete quilogramas) da mesma substância.

Ora, como bem ressaltado pelo Magistrado Singular, resta clarividente que, no tocante à alegação da inexistência de abordagem veicular, os acusados não comprovaram seus dizeres, apresentando versões díspares sobre os fatos, pois enquanto Cezar afirma que “
A moto estava estragada. No dia dos fatos foi comprar refrigerante e quando retornou os policiais já estavam dentro da casa procurando por drogas
”, a ré Izabelly relata “
que estavam todos em casa, porém, Cezar saiu de moto para comprar refrigerante e logo em seguida os policiais chegaram procurando entorpecente
”.

O fato é que a tese de negativa de autoria, sustentada pelos réus, ora apelantes, não encontra respaldo em nenhum elemento de prova acostado aos autos.

Destaco, ainda, que embora a testemunha seja um dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, a exegese pretoriana é sedimentada no sentido de que as palavras dos agentes estatais, quando firmes, seguras, isentas de contradições e harmônicas com os demais elementos probatórios, constituem prova suficiente para a condenação, mormente se não foram contraditadas oportunamente, na forma do art. 214 do CPP, nem tiverem a idoneidade afastada por qualquer elemento concreto.

Portanto, ao contrário do que alega a defesa, o édito condenatório não se encontra alicerçado tão somente em elementos informativos constante do inquérito policial, devendo ser mantida incólume a sentença, a qual colaciono em parte,
in verbis
:

“No caso, as circunstâncias em que ocorreu a apreensão da droga formam um conjunto probatório seguro e harmonioso a demonstrar a prática delitiva em unidades de desígnios por parte dos réus, que mantinham drogas e faziam a sua distribuição, sendo que, além de toda aquela droga devidamente enterrada no quintal do imóvel (sete tabletes de pasta base de cocaína), ainda ambos transportavam em uma motocicleta um tablete de pasta base de cocaína para a entrega ou comercialização fracionada.”

Ademais, irrelevante a tese absolutória ante a não localização de provas concretas extraídas do aparelho celular apreendido, haja vista que ainda que os réus não tenham sido flagrados comercializando as drogas, o fato de mantê-las em depósito, ainda que em pequena quantidade, aliado à apreensão de petrechos utilizados no tráfico de drogas e à prova oral produzida nas duas fases da persecução penal, comprovam que seriam destinadas à mercancia ilícita.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas por este Egrégio Tribunal:

“
Não há falar-se em absolvição, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, que consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na apreensão das drogas e a confissão do apelante, resta inviabilizado o acolhimento da tese defensiva
.[...](N.U 1000853-69.2021.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 20/06/2023)(destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DISPOSTO NO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUE DEMONSTRA A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS – FINALIDADE MERCANTIL DA DROGA APREENDIDA – TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS – AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO E OUTROS ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM A DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em absolvição e nem em desclassificação para o delito do art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006, quando comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, especialmente pelas circunstâncias em que se deram a apreensão da droga, aliada às informações pretéritas de que a residência do acusado funcionava como “boca de fumo” , somada ainda aos depoimentos dos policiais militares e civis que efetuaram o flagrante e as investigações posteriores com os moradores da localidade.Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado n. 8 do TJMT)
.[...](N.U 0025188-22.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023)(destaquei)

Por outro lado, merece prosperar o pleito defensivo que objetiva a readequação da pena-base da ré

Izabella Cristina Araújo dos Santos.

Isso porque, embora o Juízo Singular tenha inicialmente fundamentado que “
a quantidade e natureza da droga, não é o suficiente para justificar a incidência de elevação da reprimenda base
” e que a não se revela desfavorável
“já que não há nos autos nada que revele o contrário”
, ao final, de forma contraditória, exasperou a pena-base da ré Izabella na fração de 1/6 em razão do mesmo motivo.

Veja-se:

“[...]No caso dos autos, embora seja plenamente considerável a quantidade e natureza da droga,
não é o suficiente para justificar a incidência de elevação da reprimenda base, recrudescimento este reservado ao tráfico em grande escala.
[...]
Das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal são favoráveis à ré
: a culpabilidade; a conduta social; a personalidade, os motivos; as circunstâncias, as consequências e o comportamento
, assim como a natureza e quantidade do produto
, já que não há nos autos nada que revele o contrário.
Por estes motivos, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 33 da Lei 11.343/06, c/c art. 2o da Lei 8.072/90,
aplico a pena base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multas.
Por estes motivos, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 33 da Lei 11.343/06, c/c art. 2o da Lei 8.072/90,
aplico a pena com a elevação de 1/6 para as vetoriais “quantidade e natureza da droga”, conforme entendimento sedimentado no STJ
(3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada fator desfavorável, exceto quando houver fundamentação concreta que justifique o aumento em patamar superior, o que não ocorre no caso destes autos. (AgRg no AREsp 484057/SP. Ministro Relator: Jorge Mussi),
razão pela qual mantenho a pena base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.[...]”
(Id. 166462080)

Sobre a matéria, é cediço que o Magistrado deve expor motivadamente sua escolha, atento ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual serão consideradas com a preponderância a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Desse modo, ante a ocorrência de fundamentos antagônicos, prevalece aquela que não prejudica a parte ré, em razão da inexistência de fundamentação concreta e específica a justificar o recrudescimento da pena-base, sobretudo porque, assim como reconhecido em favor do réu Cezar, o material de apreendido em poder da ré (1kg de cocaína) não revela-se apto a exasperar da pena-base.

Por consequência, ante a ausência de negativação dos vetores judiciais (art. 59, CP) e o afastamento da exasperação supramencionada, redimensiono a pena-base da ré Izabella para o mínimo legal (05 anos de reclusão e 500 dias multa) e torno-a definitiva, ante a inexistência de agravantes/atenuantes e majorantes/minorantes.

Por derradeiro, no tocante a insurgência contra a pena-base fixada ao réu Cezar Soares Costa, sequer possui interesse recursal, já que o Juízo
a quo
, não valorou negativamente qualquer circunstância judicial, mantendo a pena-base no mínimo legal.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar parcial provimento ao recurso
, tão somente, para fixar a pena definitiva da ré Izabella Cristina Araújo dos Santos em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,

mantendo a sentença nos seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023